Tribunal: STF
Processo: Rcl 79755
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. USO COMO AÇÃO RESCISÓRIA: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação, formalizada por Flavia Caroline Souza, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, no  Processo nº 0010952-84.2019.5.15.0113, por meio da qual teria sido violado o acórdão proferido por esta Corte nos autos da Rcl nº 64.937, bem como usurpada a competência do Supremo Tribunal Federal.

    2. A reclamante narra que, na origem, foi protocolizado recurso extraordinário, ao qual o Vice-Presidente do TST negou seguimento, ensejando a interposição do respectivo agravo interno. Alega que “o Supremo Tribunal Federal tem considerado “erro grosseiro” a interposição de agravo em recurso extraordinário contra decisão em que se nega seguimento a recurso extraordinário e que o correto seria o agravo interno”. Aduz que apesar disso, o tribunal reclamado considerou o exato oposto e rejeitou o conhecimento do recurso, determinando, inclusive, a certificação do trânsito em julgado.

    3.  Sustenta que o processo em questão não transitou em julgado e que “a certidão datada de 12/12/2024 em que se atesta trânsito em julgado decorre da decisão do Vice-Presidente do TST datada de 10/12/2024 em que há abuso e ilegalidade”. Defende, portanto, que “o comportamento de agentes da Justiça do Trabalho relacionado a este caso está desalinhado da legislação e desatende ao acórdão da Rcl 64937”. 

    4. Requer a suspensão do Processo nº 0010952-84.2019.5.15.0113, “eis que o Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto lavrou certidão de trânsito em julgado em 31/01/2025 e passou a coagir a parte autora a depositar dinheiro em contas bancárias dos réus beneficiados naqueles autos”. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, cassando-se  a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho. Pleiteia os benefícios da justiça gratuita.

É o relatório.
 
 Decido.

    5. Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância a enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. No caso em tela, a reclamante alega inobservado o acórdão proferido pela Segunda Turma nos autos da Rcl nº 64.937/SP, de minha relatoria, asseverando, ainda, ter havido usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, pela autoridade reclamada. 

    9. Destaco que a Rcl nº 64.937/SP, ajuizada pela mesma reclamante, em face de decisão proferida nos mesmos autos, teve o seguimento negado, em decisão monocrática de minha lavra, porquanto não verificada teratologia na aplicação do Tema RG nº 197, pela autoridade reclamada. Esse entendimento foi mantido pela Segunda Turma no julgamento do agravo regimental, cuja ementa transcrevo:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNE O RECURSAL: INVIABILIDADE. 
1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de aplicação equivocada de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do AI nº 752.633-RG/SP, Tema nº 197 do ementário da Repercussão Geral. 
2. Não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação. A decisão reclamada não descumpre o decidido por este Supremo Tribunal no paradigma apontado. 
3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”

    10. O ato impugnado, por seu turno, consubstancia-se de decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, nos seguintes termos (e-doc. 9, p. 2; destaques no original):

“Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Órgão Especial desta Corte em que foram rejeitados os embargos de declaração em agravo interno (Ag) que teve seu provimento negado, esse, por sua vez, interposto contra decisão monocrática desta Vice-Presidência que denegou seguimento a recurso extraordinário anterior, da mesma parte, sobre a mesma matéria ora novamente impugnada. 
Nos termos do disposto no art. 102, III, da CF, compete ao Supremo Tribunal Federal “julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância”. 
Em tal contexto, já tendo sido manejados todos os recursos cabíveis por ocasião da interposição do primeiro recurso extraordinário, não há como se admitir a interposição de novo recurso extraordinário em face da decisão que não admitiu o anterior, decisão já confirmada pelo Órgão Especial desta Corte, em acórdão irrecorrível, conforme sistemática do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. 
Pelo exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário e determino à SETPOESDC a expedição de certidão de trânsito em julgado e o encaminhamento imediato dos autos à origem.”

    11. A mera leitura do decisum impugnado evidencia a absoluta impropriedade dos pedidos formulados na presente reclamação. Com efeito, não se está diante de usurpação da competência desta Corte, nem de afronta à autoridade da decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal.

    12.  Com efeito, o indeferimento do recurso extraordinário da reclamante, pela autoridade reclamada, não implica usurpação de competência. Pelo contrário, cuida-se de medida legítima e legalmente embasada, haja vista tratar-se de recurso interposto contra decisão monocrática daquela Vice-Presidência que denegou seguimento a recurso extraordinário anterior, da mesma parte, sobre a mesma matéria novamente impugnada.

    13. Pela mesma razão, diferentemente do que sustenta a reclamante, não há qualquer ilegalidade no trânsito em julgado certificado nos autos de origem, mormente diante do esgotamento das medidas recursais cabíveis. 

    14. Ressalto, desde já, que esta Suprema Corte tem o entendimento, no âmbito da reclamação, no sentido de que “é inadequado discutir, nesta via, o acerto, ou não, da certificação do trânsito em julgado na origem, levando em conta a extensão da competência de cada Tribunal” (Rcl nº 27.265-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 22/06/2020, p. 09/07/2020).

    15. Evidenciada, portanto, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo de ação rescisória, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INVIABILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, para que seja viabilizada reclamação com o fim de impugnar a aplicação de paradigma estabelecido na sistemática da repercussão geral, nos termos do disposto na parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.051-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 15/03/2023; grifos nossos).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, a Reclamação não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal).
2. O ora agravante pretende desconstituir, via Reclamação ajuizada em 4/11/2019, a decisão de mérito proferida no processo de conhecimento, que efetivamente transitou em julgado em 29/4/2008.
3. A lógica do sistema processual vigente não admite o uso da Reclamação como sucedâneo de Ação Rescisória, em plena proteção à coisa julgada formada no processo de conhecimento (Rcl 33.740 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 11/12/2019; Rcl 32500 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 10/12/2019).
4. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 37.838-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes,  Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 20/03/2023; grifos nossos).

    16. Consigno, por fim, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.
Brasília, 18 de junho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator